Tribunal: STF
Processo: AI 90558
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGENS
FUNCIONAIS, COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 339.
ÓBICES DO ART-325, IV, LETRA "D", E VIII, DO RISTF.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.